Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-69.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014537-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0001-51 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - APLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 – REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE - ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. PRECEDENTES.

Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a ausência de registro ou o registro posterior da garantia fiduciária não resulta na submissão do crédito à recuperação judicial, bem como, a aplicação do Código Civil é subsidiária, se limita às hipóteses de alienação fiduciária de bens móveis infungíveis, situação que não ficou demonstrada.

Pertinente a manutenção da decisão de exclusão de crédito da recuperação judicial, com garantia gravada de alienação fiduciária, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005
,
principalmente se não comprovado que os contratos excluídos da recuperação judicial versam sobre bens essenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021